Tribunal: STF
Processo: HC 86685
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: I. Denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de
   entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12): rejeição por atipicidade do
   fato: paciente que tinha em depósito quantidade de maconha a ela
   confiada, na condição de Promotora de Justiça, por mãe aflita com
   o vício do filho, sendo incontroversa a prova de que a acusada
   não tinha a droga para seu uso e muito menos para o
   tráfico.
II. Habeas corpus deferido, de ofício, para
   restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.